Tribunal: TJSP
Processo: 2221121-37.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 9o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Rescisória – Desconstituição de acórdão – Artigo 966, VII, do CPC – Declaração de impenhorabilidade de veículo em execução (cumprimento de sentença) – Autor idoso portador de doença grave em tratamento de saúde que necessita do veículo como meio de transporte – Observância do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana – Impossibilidade – Argumento que não alcança a hipótese legal

Ementa:
Rescisória – Desconstituição de acórdão – Artigo 966, VII, do CPC – Declaração de impenhorabilidade de veículo em execução (cumprimento de sentença) – Autor idoso portador de doença grave em tratamento de saúde que necessita do veículo como meio de transporte – Observância do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana – Impossibilidade – Argumento que não alcança a hipótese legal possível de ser adotada como fundamento rescisório - Matéria debatida estranha aos limites da ação rescisória - Carência de ação – Reconhecimento – Ação extinta - Artigo 485, I e VI, do CPC.
Petição inicial indeferida.